Tribunal: TJMT
Processo: 1026819-03.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026819-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARCOS LIMA DE SANTANA - CPF: 549.988.831-00 (AGRAVADO), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, que rejeitou impugnação apresentada pela empresa fornecedora de energia elétrica quanto à exigibilidade e ao valor de multa cominatória (astreintes) fixada por descumprimento de obrigação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação pela agravante ocorreu no prazo fixado judicialmente, afastando a incidência das astreintes; e (ii) verificar se o valor da multa diária imposta revela-se desproporcional ou abusivo, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetividade do cumprimento da obrigação deve ser comprovada de forma inequívoca para afastar a incidência das astreintes.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e prescinde da demonstração de prejuízo para ser exigível.

O valor das astreintes apenas pode ser revisto quando evidenciado excesso ou abuso, circunstância não configurada no caso concreto.

O risco de dano patrimonial decorrente da execução das astreintes é reversível e não impede sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001170-40.2019.8.11.0002, executada por MARCOS LIMA DE SANTANA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em síntese, a agravante sustenta que, o juízo de primeiro grau deixou de ponderar a desproporção existente no pleiteado pelo agravado, aceitando os pedidos sem o devido respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Defende que,
“Não basta o agravado sustentar um suposto descumprimento da medida liminar, é preciso trazer elementos mínimos para suas alegações, o que não fez, em nenhum momento fez prova o agravado – não há fotos do aparelho medidor inativo, por exemplo – de que a energia de seu imóvel estava suspensa”.

Argumenta que
“o valor pleiteado pelo recorrente, a título de multa, encerra manifesta violação ao art. 884 do Código Civil e ao art. 537, do Código de Processo Civil, pois a ninguém é dado se enriquecer sem causa”.

Ressalta que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se encontra demonstrado pelo perigo que poderá advir, na hipótese de a agravante ter seus ativos financeiros bloqueados, o que, claramente, impactaria sua operação, pois o valor envolvido afigura-se significativamente elevado.

Requer, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso da execução. No mérito, pretende a reforma em definitivo da decisão agravada, no sentido de afastar o cálculo homologado, procedente com novo cálculo. Subsidiariamente, pede a minoração do valor das astreintes.

Liminar recursal indeferida (ID 307274355).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A concessionária agravante sustenta que juntou aos autos documentos que informam que a energia fora religada em cumprimento à liminar expedida, de modo que não justifica o recebimento das multas cominatórias perseguidas pelo agravado.

Contudo, como bem destacou o juízo de origem, não restou demonstrado nos autos o efetivo cumprimento da obrigação dentro do prazo judicialmente fixado, tampouco a prestação integral dos serviços no tempo e modo determinados.

A mera juntada de telas sistêmicas não são suficientes, por si só, para infirmar a presunção de descumprimento que motivou a aplicação da multa coercitiva.

A aferição sobre o real cumprimento da obrigação, com o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, demanda instrução probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da presente fase recursal.

Prosseguindo, a tese de ausência de prejuízo também não socorre a agravante.

A multa fixada tem natureza coercitiva, não compensatória, e sua imposição prescinde da demonstração de dano efetivo. O que se exige, para a aplicação da penalidade, é o descumprimento da obrigação no prazo fixado judicialmente, o que foi expressamente reconhecido pelo magistrado
a quo
.

Não cabe ao devedor, de forma unilateral, eleger o modo e o tempo para o cumprimento de uma obrigação fixada por decisão judicial com força de comando.

É cediço que a aplicação de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial.

Logo, a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 461, “
caput
” e §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor Multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Neste diapasão, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Imposição de Multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2003, p. 783) (grifo nosso)

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Entendo que o valor da
astreinte
fixada anteriormente na quantia de R$ 3.283,79 não deve sofrer alteração (redução), visto que se apresenta razoável.

A quantia elencada, resultante da limitação judicial da multa diária, não destoa dos parâmetros fixados pelos tribunais superiores em casos similares, sobretudo em se tratando de descumprimento de obrigação envolvendo prestação de serviço médico-hospitalar, onde o tempo é elemento sensível e diretamente ligado à preservação da saúde do paciente.

De igual forma, tal valor poderá ser majorado se o juiz verificar que a multa se tornou irrisória ou não teve poder de coerção suficiente para o cumprimento do comando judicial pelo seu destinatário.

Por fim, destaco um precedente desta e. Câmara, o qual venho adotando em meus julgamentos, como parâmetro para a análise do
quantum
da
astreinte
.

Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RETIRADA DO NOME DO SERASA - MULTA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 461, PARÁGRAFO 4º DO CPC - VALOR DA ASTREINTE - COMPATIBILIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso de deferimento da tutela antecipada para a retirada do nome do suposto devedor do SERASA, comprovando a recalcitrância da empresa no cumprimento da decisão judicial,
correta é a decisão posterior que, em concedendo novo prazo (cinco dias), lhe impõe, em caso de continuar desobedecendo à determinação judicial a aplicação da multa pecuniária
. Em face dos autos
, não há o que se falar em excesso a fixação da astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.”
(TJMT – RAI nº 5676/2011, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 16/03/2011) (grifo nosso)

Essas são as considerações que entendo importante registrar para o feito em questão, mantendo a decisão agravada, inclusive, quanto ao valor da multa diária fixada e reduzida pelo Magistrado
a quo
, como forma de desestimular o não cumprimento da decisão pela operadora de plano de saúde litigante.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Por fim, o argumento de risco de dano irreversível à agravante também não se sustenta. O valor das astreintes, embora significativo, é reversível e compensável em caso de reforma do julgado, não havendo risco iminente de inviabilização da atividade empresarial da agravante que justifique a intervenção liminar no juízo de execução.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025